Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007016-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PINE S.A.
RECORRIDOS: ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS
Vistos.
Por meio da petição de Id. 75450496, o Recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando, em resumo, que o pedido de recuperação judicial foi formulado no mês de fevereiro de 2020 e que, até a presente data, não houve deferimento, além disso, o feito tramita em juízo absolutamente incompetente, o que causa evidentes prejuízos.
Ao final, pugna pela “(...) concessão de tutela provisória, inaudita altera parte, a fim de que sejam, desde logo, remetidos os autos da Recuperação Judicial no. 1004477-45.2020.8.11.0041 à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, competente para o processamento do pedido”.
Todavia, em que pese a argumentação desenvolvida pela Recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ela busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a análise quanto à localização do centro operacional demanda necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça